Tribunal: TJSP
Processo: 1000082-36.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
VOTO No 39265

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Empréstimos consignados. Fraude nas contratações envolvendo Banco C6, Banco Pan e "Mercado Pago". Banco Inter e Banco Safra, que também compuseram o polo passivo da ação, entraram em acordo com a Autora.

Recurso do Banco Pan. Pretensão de compensação dos valores condenatórios com os valores depositados em conta da Autora.

Ementa:
VOTO No 39265

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Empréstimos consignados. Fraude nas contratações envolvendo Banco C6, Banco Pan e "Mercado Pago". Banco Inter e Banco Safra, que também compuseram o polo passivo da ação, entraram em acordo com a Autora.

Recurso do Banco Pan. Pretensão de compensação dos valores condenatórios com os valores depositados em conta da Autora. Inadmissibilidade. Contas fraudulentas abertas em nome da Autora no Banco Inter e no "Mercado Pago", cujos valores lá depositados foram, posteriormente, transferidos a terceiros. Ausência de créditos em favor da Autora que autorizem a compensação. Multa cominatória fixada em valor coerente com as peculiaridades do caso. Recurso não provido.

Recurso da Autora. Sentença que declarou expressamente a inexistência das relações jurídicas e inexigibilidade dos débitos impugnados na ação. Tutela de urgência e multa cominatória ratificadas tacitamente na r. sentença, que acolheu o pedido declaratório e determinou a devolução dos valores indevidamente descontados. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras, inclusive do "Mercado Pago", que permitiu a abertura de conta fraudulenta em nome da Autora, usada para aperfeiçoar o golpe, mediante depósitos dos valores dos empréstimos fraudulentos tirados com o Banco C6 e o Banco Pan. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Ofensa à dignidade da consumidora. Danos morais in re ipsa. Desvio produtivo do tempo, desfalque de verba de natureza alimentar e injusta sofrimento, angústia e aflição. Quantum reparatório fixado em R$ 5.000,00 para cada instituição financeira (C6, Pan e "Mercado Pago"). Repetição de indébito na forma simples. Ausência de má-fé das instituições financeiras. Juros de mora que devem incidir do evento danoso, pois ausente prévia relação contratual (Súmula 54 STJ). Ressarcimento de honorários contratuais. Inadmissibilidade. O contrato de prestação de serviços advocatícios não produz efeitos em face de terceiros que não participaram do ajuste ou que não tenham anuído ao negócio jurídico. Sentença parcialmente reformada.

Recurso de apelação do Banco Pan não provido; recurso de apelação da Autora parcialmente provido.